Tribunal: TJMT
Processo: 1010086-84.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010086-84.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 59.104.273/0001-29 (APELANTE), FELIPE QUINTANA DA ROSA - CPF: 942.016.760-72 (ADVOGADO), RODOBENS VEICULOS COMERCIAIS CIRASA S.A. - CNPJ: 59.970.624/0030-19 (APELANTE), RICARDO GAZZI - CPF: 261.065.008-60 (ADVOGADO), SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - CNPJ: 07.310.401/0001-97 (APELADO), NELCI ULIANA - CPF: 472.563.030-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SUBSTITUIÇÃO DE MOTOR EM GARANTIA. INSTALAÇÃO DE PEÇA REMANUFATURADA SEM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, para condenar solidariamente fabricante e concessionária à substituição de motor remanufaturado por novo, ou indenização equivalente, afastando lucros cessantes e excluindo a responsabilidade de terceira ré.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a substituição do motor por peça remanufaturada, sem prévia ciência do consumidor, configura inadimplemento contratual; (ii) saber se há responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária pela execução do serviço; e (iii) saber se estão presentes os requisitos para indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A substituição de motor novo por unidade remanufaturada, sem informação prévia e anuência do consumidor, viola o dever anexo de informação decorrente da boa-fé objetiva, comprometendo a legítima expectativa contratual e caracterizando inadimplemento parcial.
4. A alegação de equivalência técnica da peça não afasta a ilicitude da conduta, pois a transparência e o consentimento informado constituem elementos essenciais da execução contratual.
5. A atuação coordenada entre fabricante e concessionária na execução da garantia atrai a responsabilidade solidária, diante da unidade da prestação e do interesse comum no cumprimento do contrato.

6. Os lucros cessantes não são devidos, por ausência de prova concreta da renda frustrada, sendo indispensável demonstração objetiva do prejuízo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A substituição de componente essencial por peça remanufaturada, sem prévia informação e anuência do consumidor, configura inadimplemento contratual por violação ao dever de informação. 2. A responsabilidade solidária entre fabricante e concessionária decorre da atuação conjunta na execução da obrigação contratual. 3. A indenização por lucros cessantes exige prova efetiva do prejuízo, não sendo admitida sua presunção.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, RI nº 1029336-40.2023.8.11.0003, Rel. Des. Valdeci Moraes Siqueira, j. 19.08.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos contidos nos autos da
Ação Indenizatória
,

movida por
SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
.

Em suas razões recursais, a empresa
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
alega a inexistência de inadimplemento contratual, ao argumento de que cumpriu integralmente as obrigações de garantia, realizando o reparo no prazo legal, sem custos, e com utilização de motor remanufaturado original, tecnicamente equivalente ao novo. Aduz que não há prova de vício ou nexo causal entre eventual falha posterior e o componente instalado, tampouco obrigação contratual de substituição por motor novo. (ID. 359256896).

Por sua vez, a empresa
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
reitera a
preliminar
de ilegitimidade passiva, afirmando que atuou exclusivamente como assistência técnica autorizada, sem participação na fabricação, comercialização ou definição da peça substituída. No
mérito
, defende a inexistência de falha na prestação do serviço e de inadimplemento contratual, destacando que o reparo foi realizado dentro dos parâmetros da garantia e sem ônus para a autora. (ID. 359256899)

Apresentadas contrarrazões, a parte autora pugna pela manutenção integral da sentença, sustentando, em síntese, que não foi informada previamente acerca da utilização de motor remanufaturado, o que violaria a boa-fé objetiva e justificaria a responsabilização solidária das requeridas pelos prejuízos decorrentes.
(ID. 359256903)

Custas devidamente recolhidas.

É o relatório.

Em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
não merece acolhimento.

Embora sustente ter atuado apenas como oficina autorizada, executando determinações da fabricante, é incontroverso que foi a responsável direta pela execução do serviço de substituição do motor, mantendo contato imediato com a parte autora e intermediando a relação técnica e operacional.

Diante desse fato e à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do Código Civil), a responsabilidade
não se limita
àquele que detém o poder decisório final, mas também alcança quem participa ativamente da execução contratual, sobretudo quando detém condições de prestar informações relevantes ao contratante.

Nesse contexto, a
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, ao realizar a substituição do motor, assumiu o dever anexo de informação, o qual se insere no conteúdo obrigacional amplo decorrente da boa-fé objetiva. Sua omissão quanto à natureza remanufaturada da peça configura violação autônoma desse dever jurídico, sendo suficiente para legitimar sua permanência no polo passivo.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - COMPRA DE VEÍCULO USADO - VÍCIO OCULTO - HISTÓRICO DE LEILÃO - FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESTITUIÇÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Rejeito a preliminar arguida, pois o Código de Defesa do Consumidor, no art. 7º, parágrafo único, estabelece a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecedores.

2. O consumidor tem direito a informações claras e precisas acerca do negócio jurídico celebrado junto à prestadora de serviço, nos termos do artigo 6º, inciso III, da legislação consumerista.

3. A empresa revendedora de veículos que aliena veículo proveniente leilão, e não passa esta informação ao comprador no momento da compra, viola o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.

4. A situação dos autos, aliada a tentativa de solução administrativa frustrada, configura falha e, consequentemente o dever de indenizar.

5. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

6. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

7. Se tratando de veículo proveniente de leilão, cuja informação não foi passada ao comprador no momento da negociação, causa desvalorização do veículo em 30% de seu valor. Assim, faz jus o reclamante a restituição do valor pago a mais pelo veículo, como determinado na sentença.

8. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10293364020238110003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 19/08/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2024)

Logo,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como
VOTO.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se, na origem, de
Ação de Reparação de Dano Material e Moral
,

movida por
SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA - ME
,

em face da
INGÁ VEÍCULOS LTDA, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA., RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A,
alegando que adquiriu, em 30 de março de 2021, um caminhão novo modelo M. BENZ/ACTROS 2651S 6X4, fabricado pela corré
MERCEDES-BENZ
e comercializado por terceira empresa.

Sustenta que, após aproximadamente três meses de uso, quando o veículo contava com cerca de 32.142 km rodados, houve pane no motor, circunstância que ensejou o encaminhamento do bem à rede autorizada para reparo.

Alega que, no âmbito do atendimento em garantia, o motor original foi substituído por outro componente, supostamente apresentado como novo, mas que, posteriormente, verificou-se tratar de motor remanufaturado, sem sua prévia ciência ou anuência. Aduz, ainda, que o veículo voltou a apresentar falhas mecânicas após a substituição, o que teria ocasionado períodos de inoperância, gerando prejuízos materiais.

Diante desse contexto, pleiteou a substituição do motor por unidade nova ou, alternativamente, indenização correspondente, além de lucros cessantes em razão da paralisação do veículo.

Após a instrução processual, o juiz de primeira instância assim sentenciou o processo:

“(...) A controvérsia instaurada nos autos versa sobre a substituição do motor defeituoso de caminhão novo por unidade remanufaturada, realizada sem prévia anuência da parte autora, bem como os subsequentes defeitos mecânicos que teriam ocasionado a paralisação do veículo e a alegação de lucros cessantes.

Cuida-se de relação jurídica de natureza contratual, regida pelo Código Civil, com incidência dos princípios da boa-fé objetiva, confiança legítima e lealdade contratual.

No mérito, restou incontroverso que o veículo, ainda dentro do prazo de garantia, apresentou pane no motor com apenas três meses de uso e 32.142 (trinta e dois mil cento e quarenta e dois) quilômetros rodados.

A substituição do motor foi realizada por oficina integrante da rede autorizada, entretanto, conforme demonstram as notas fiscais e o laudo técnico constantes dos autos, a unidade defeituosa foi substituída por motor remanufaturado, sem que houvesse ciência ou autorização da autora, proprietária do bem.

As rés admitem que o motor instalado não era novo, mas remanufaturado, limitando-se a alegar que o componente estaria em conformidade com os padrões técnicos da montadora.

Tal justificativa, contudo, não afasta a obrigação contratual de transparência e respeito à legítima expectativa do adquirente do veículo, tampouco substitui o dever de prestar informação clara, adequada e prévia sobre a substituição realizada.

Nenhuma das rés logrou comprovar a anuência da autora quanto à instalação do motor remanufaturado. A simples descrição técnica na nota fiscal não supre o dever de informação exigido pelo ordenamento jurídico e não comprova ciência válida e específica da parte interessada.

O reconhecimento dessa anuência exigiria documento formal emitido ou subscrito pela autora, sendo insuficiente, para tal finalidade, eventual prova testemunhal.

A conduta adotada revela ofensa direta ao princípio da boa-fé objetiva, consagrado no art. 422 do Código Civil, o qual impõe às partes contratantes o dever de agir com lealdade e correção durante toda a relação contratual.

Trata-se, portanto, de inadimplemento parcial do contrato, nos moldes do art. 475 do mesmo diploma legal, que admite, nesse contexto, a responsabilização das rés pelos prejuízos daí decorrentes.

In verbis:

Art. 422, Código Civil:

“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Art. 475, Código Civil:

“A parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos.”

A substituição unilateral e sem prévia comunicação de motor novo por remanufaturado comprometeu a legítima expectativa da contratante quanto ao cumprimento do contrato nos termos avençados, configurando vício na execução contratual e inadimplemento por parte das rés.

No que se refere aos danos materiais pleiteados, especialmente os lucros cessantes, as notas fiscais e os documentos juntados aos autos indicam que o caminhão permaneceu inoperante em dois períodos distintos, totalizando mais de 20 (vinte) dias de paralisação.

Contudo, os valores pleiteados a esse título não vieram acompanhados de comprovação documental suficiente. Para que se acolha pedido de indenização por lucros cessantes, é imprescindível que se demonstre a renda efetivamente auferida com a utilização do bem nos meses anteriores à paralisação, o que não foi observado no caso.

Nesse sentido a jurisprudência:

(TJ-MG - AC: 10382150114157001 MG, Relator.: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 10/03/2020, Data de Publicação: 19/06/2020)

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022) (destaquei)

(TJ-MT - AGR: 10050653520218110003, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 25/04/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/04/2023) (destaquei)

(TJ-MT 00069479520118110004 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO Data de Julgamento: 23/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022)

Não é demais reforçar que os lucros cessantes são espécie de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de auferir valores em razão do evento danoso.

Logo, é imprescindível que se comprove que os lucros eram certos e que não foram alcançados em virtude de determinado fato. Comprovação que no presente caso não ocorreu.

Não havendo prova do prejuízo efetivamente suportado, inviável o acolhimento do pedido nos termos dos artigos 402 e 403 do Código Civil.

No que tange à responsabilidade das rés, restou comprovado nos autos que a substituição do motor ocorreu nas instalações da concessionária RODOBENS, enquanto a peça utilizada – motor remanufaturado – foi fornecida diretamente pela fabricante MERCEDES-BENZ, no contexto da garantia contratual vigente.

Verifica-se, portanto, que ambas atuaram de forma coordenada na execução da obrigação contratual, cada qual em sua esfera de atribuições, o que atrai a incidência da responsabilidade solidária prevista no artigo 265 do Código Civil.

A solidariedade, nesse caso, decorre da unidade da prestação e do interesse comum na adequada execução do contrato, sendo irrelevante a distribuição interna de responsabilidades entre fabricante e concessionária.

Assim, diante da conduta conjunta e da entrega de componente diverso do originalmente contratado, sem autorização da proprietária do veículo, impõe-se o reconhecimento da responsabilidade solidária de MERCEDES-BENZ e RODOBENS pelos efeitos do inadimplemento parcial verificado.

A responsabilidade da INGÁ VEÍCULOS, por sua vez, limita-se à manutenção posterior, não tendo relação direta com o evento principal da substituição indevida.

Assim, não se reconhece o dever de indenizar em relação à INGÁ VEÍCULOS.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado por SMANIOTTO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA., para:

Condenar MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., solidariamente, a substituir o motor remanufaturado instalado no caminhão da parte autora por um motor novo ou, alternativamente, indenizar o valor equivalente à substituição, fixado em R$ 89.018,24 (oitenta e nove mil e dezoito reais e vinte e quatro centavos), conforme orçamento juntado aos autos, valor que deverá ser corrigido monetariamente desde a data da substituição e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos da Lei nº 14.905/2024;

Julgar improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes;

Reconhecer a ausência de responsabilidade da ré INGÁ VEÍCULOS LTDA. e, por conseguinte, extinguir o feito em relação a ela, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Diante da sucumbência recíproca, cada parte arcará com 50% das custas processuais. Fixo os honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, rateados igualmente entre autora, MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA. e RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S.A., vedada a compensação, nos termos do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios à ré INGÁ VEÍCULOS LTDA., que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do Código de Processo Civil. (...)”.
(ID. 359256886)

Pois bem.

A controvérsia recursal se volta à verificação da ocorrência de inadimplemento contratual decorrente da substituição do motor original de caminhão novo por unidade remanufaturada, bem como à aferição da responsabilidade das requeridas, especialmente diante da alegada ausência de ciência e anuência da parte autora.

Os fatos relevantes se mostram suficientemente delineados. Conforme documentado nos autos, é incontroverso que o veículo, ainda no prazo de garantia, apresentou pane no motor com apenas três meses de uso. Também não há controvérsia quanto ao fato de que o motor substituto era remanufaturado, circunstância expressamente admitida pelas recorrentes.

Por outro lado, as recorrentes não lograram comprovar que a autora tenha sido previamente informada acerca da natureza da peça substituída, tampouco que tenha manifestado anuência específica para a instalação de motor remanufaturado (ID. 359255974 – pág. 15/35). A prova documental constante dos autos não evidencia ciência inequívoca da contratante, sendo insuficiente, para tal finalidade, a mera descrição técnica inserida em documentos fiscais.

Os apelantes sustentam que não podem ser responsabilizados pelo ocorrido, alegando culpa exclusiva de terceiro ou do próprio consumidor, o que configuraria excludente de responsabilidade, nos termos do art. 14, 3º, II, do CDC, porém,
sem razão.

Ainda que as apelantes sustentem a regularidade do procedimento adotado, sob o argumento de que o contrato de garantia autorizava a utilização de peças remanufaturadas e que o reparo foi realizado dentro do prazo e sem custo, tal circunstância não afasta a obrigação de prestar informação clara, adequada e prévia à contratante.

Nos termos do art. 422 do Código Civil:
“Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”.
Dentre os deveres que daí emergem, o dever de informação assume papel central, impondo às partes comportamento transparente e leal, especialmente quando a conduta adotada implica modificação relevante no objetivo do contrato.

No caso em comento, a substituição de um motor originalmente novo por outro remanufaturado não constitui mera operação técnica irrelevante. Trata-se de alteração qualitativa do bem, capaz de impactar diretamente a expectativa legítima da contratante, quanto as características do produto adquirido. Por essa razão, exigia-se das requeridas conduta diligente no sentido de informar previamente a autora e obter sua concordância expressa.

Ressalte-se que ao informar a recorrida quanto a substituição do motor, foi-lhe informado que seria substituído por um
motor novo
, conforme se vê na imagem abaixo:

Assim, a ausência dessa comunicação revela inequívoca falha no dever de informação. As recorrentes, embora tenham confirmado a instalação do motor remanufaturado, não produziram prova de que tenham prestado esclarecimento adequado e prévios, tampouco de que tenham oportunizado à autora a possibilidade de deliberar sobre a substituição realizada. Tal omissão compromete a transparência da relação contratual e viola o padrão de conduta exigidos.

A tentativa de afastar a responsabilidade com base na alegação de que o motor remanufaturado possui qualidade equivalente ao novo não altera a conclusão jurídica. A questão central não reside na aptidão técnica da peça, mas na forma como se deu a execução do contrato, a autora tinha o direito de ser informada e de consentir com a substituição, não sendo lícito as requeridas procederem unilateralmente à alteração sem assegurarem esse direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA E BOA FÉ – RESCISÃO CONTRATUAL COM RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. Havendo a falha na prestação do serviço diante falta de transparência nas informações transmitidas ao consumidor é devida a restituição do valor pago, além da indenização por danos morais, diante da flagrante violação aos princípios da transparência, probidade e boa-fé contratual.

(TJ-MT 00101485120188110004 MT, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/02/2022)

(...) . 6. O inadimplemento contratual por violação ao dever de informação enseja o dever de indenizar, nos termos do art. 389 do Código Civil. A franqueadora que descumpre o dever de prestar informações completas e precisas ao franqueado deve responder pelos danos decorrentes da violação positiva do contrato. 7. A indenização deve abranger os valores pagos, o prejuízo contábil e os lucros cessantes que tenham nexo causal com a violação do dever de informação, reduzida equitativamente em caso de culpa concorrente. A quantificação dos danos deve ser feita por perícia em liquidação de sentença, considerando-se a culpa concorrente do franqueado que celebrou o contrato sem as devidas cautelas. 8. Apelação parcialmente provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível nº 0011967-15.2017.8 .17.2001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Substituto João José Rocha Targino. Recife, João José Rocha Targino Desembargador Relator Substituto

(TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00119671520178172001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 15/05/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC))

Dessa forma, conclui-se que houve inadimplemento contratual, consubstanciado na execução da garantia em desconformidade com o dever de informação, o que justifica a responsabilização das requeridas.

Assim, a decisão recorrida mostra-se adequada ao conjunto probatório e à correta aplicação do direito, não havendo motivo para sua reforma.

Por fim, a apelante
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
pleiteia a dispensa do pagamento das custas, despesas e verba honorária.

No entanto, não há nos demonstração de que a apelante faça
jus
aos benefícios da justiça gratuita, nos termos ao art. 98 do Código de Processo Civil. Trata-se de pessoa jurídica de grande porte, plenamente inserida no mercado econômico, não havendo qualquer elemento probatório que evidencie situação de insuficiência financeira apta a justificar a excepcional concessão do benefício.

Dessa forma, ausentes os pressupostos legais, deve ser rejeitado o pedido de dispensa do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se integralmente a disciplina sucumbencial estabelecida na sentença.

Assim, rejeito a preliminar e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos Recursos de Apelação interpostos por
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
e
RODOBENS VEÍCULOS COMERCIAIS CIRASA S/A
, mantendo a sentença prolatada intacta.

Deixo de majorar a condenação, vez que fixada na origem no máximo previsto no art. 85, § 2º do CPC.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026